Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708454-53.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: G. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA POTIGUARA E SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI contra o acórdão exarado sob o ID 48623884, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada e deu-lhe parcial provimento, para que a embargante promova a imediata autorização, disponibilização e custeio necessários para o tratamento multidisciplinar da embargada, abrangendo as terapias recomendadas nas quantidades de sessões prescritas ao caso da agravante, tal qual fixadas no relatório médico, exceto as terapias de musicalização e equoterapia. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49153185, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 26 de julho de 2023 às 16:18:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora